Tribunal: STF
Processo: RHC 220502
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Carlos Eduardo Bernardi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 730.721/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o TRF3 deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público Federal para restabelecer a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes dos artigos 2º, caput, c/c os §§ 3º e 4º, II, 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013; 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998; e 299, 304 e 312 do Código Penal.



    Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, alegando: i) ausência de fundamentação apta a justificar a custódia, pois inobservados os requisitos do art. 312 do CPP; ii) a viabilidade de medidas cautelares menos gravosas; iii) a inadequação da apelação para veicular pedido de restabelecimento de prisão preventiva, por tratar-se de hipótese alusiva ao recurso em sentido estrito; e iv) falta de contemporaneidade da medida constritiva.



    Requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, busca o provimento do recurso ordinário, para confirmar o pedido liminar. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONTÁGIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PECULATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL AO LADO DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA USADA PARA IMPUGNAR A DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. 



1. Quanto à alegada inadequação da via processual usada pelo Parquet para impugnar a decisão do Juízo Federal e alcançar a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais, além de outras providências quando das investigações, não houve debate nem decisão na Corte Regional sobre a matéria. É inadmissível a pretendida supressão de instância. 



2. De todo modo, não percebi a existência de manifesta ilegalidade no ponto a justificar eventual concessão da ordem de ofício e, assim, declarar a ilegalidade do decreto prisional, a teor do que já foi decidido pela Terceira Seção (AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 23/3/2021) e do contido no art. 593, II e § 4º, do CPP. 



3. Diz a jurisprudência que a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedente. 



4. Vale lembrar que não cabe, em sede habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. Precedente do STF. 



5. Caso em que o paciente é apontado como um dos principais beneficiários finais dos desvios de recursos públicos (cerca de 18 milhões de reais) e médico com posição de liderança na organização criminosa constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, relacionadas ao serviço de saúde, inclusive a instalação e administração de hospitais de campanha destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Tudo num complexo e estruturado esquema criminoso, voltado à prática de lavagem de capitais, de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. 



6. Mesmo depois da deflagração da Operação Contágio, em 20/4/2021, teria havido distribuição de dinheiro pela organização criminosa, com armazenamento de valores em local tido como bunker (a Polícia Federal chegou a apreender mais de 463 mil reais); teria ocorrido a orientação pelos líderes da organização, entre os quais o paciente, para que os sócios formais das empresas de fachada se ocultassem. Os desvios de recursos públicos estariam continuando mesmo após a nomeação de interventor judicial na AMG. E paciente e outro investigado teriam tentado a destruição ou ocultação de provas, ao apagarem todos os registros de conversas do aplicativo whatsapp com o intuito de destruir evidências. 



7. Tais particularidades demonstram a gravidade real dos fatos, a periculosidade social do paciente e a reiteração delitiva, havendo, portanto, motivação idônea e contemporânea para o decreto prisional. 



8. É entendimento desta Casa que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



9. Isso não impede, porém, que o Juízo a quo reavalie a necessidade da prisão preventiva em outra oportunidade, em atenção ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Daí poderá examinar os alegados relevantes fatos novos supervenientes à prisão. Proceder, aqui e agora, a tal análise configuraria nítida supressão de instância. 



10. Ordem denegada. ” (Doc. 86).



    No caso, o julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior no aresto questionado,



“5. Caso em que o paciente é apontado como um dos principais beneficiários finais dos desvios de recursos públicos (cerca de 18 milhões de reais) e médico com posição de liderança na organização criminosa constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, relacionadas ao serviço de saúde, inclusive a instalação e administração de hospitais de campanha destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Tudo num complexo e estruturado esquema criminoso, voltado à prática de lavagem de capitais, de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. 



6. Mesmo depois da deflagração da Operação Contágio, em 20/4/2021, teria havido distribuição de dinheiro pela organização criminosa, com armazenamento de valores em local tido como bunker (a Polícia Federal chegou a apreender mais de 463 mil reais); teria ocorrido a orientação pelos líderes da organização, entre os quais o paciente, para que os sócios formais das empresas de fachada se ocultassem. Os desvios de recursos públicos estariam continuando mesmo após a nomeação de interventor judicial na AMG. E paciente e outro investigado teriam tentado a destruição ou ocultação de provas, ao apagarem todos os registros de conversas do aplicativo whatsapp com o intuito de destruir evidências. 



7. Tais particularidades demonstram a gravidade real dos fatos, a periculosidade social do paciente e a reiteração delitiva, havendo, portanto, motivação idônea e contemporânea para o decreto prisional.”



    Como visto, a prisão preventiva foi decretada, considerando-se a gravidade concreta da conduta, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva, aludindo-se ao fato de tratar-se de um dos líderes da organização criminosa 



    “constituída para fraudar licitações e contratações públicas realizadas por diversos municípios do Estado de São Paulo, por intermédio, desde 2018, da Associação Metropolitana de Gestão – AMG, relacionadas ao serviço de saúde, inclusive a instalação e administração de hospitais de campanha destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Tudo num complexo e estruturado esquema criminoso, voltado à prática de lavagem de capitais, de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso.”



    Destacou-se, ainda, que 



    “Mesmo depois da deflagração da Operação Contágio, em 20/4/2021, teria havido distribuição de dinheiro pela organização criminosa, com armazenamento de valores em local tido como bunker (a Polícia Federal chegou a apreender mais de 463 mil reais); teria ocorrido a orientação pelos líderes da organização, entre os quais o paciente, para que os sócios formais das empresas de fachada se ocultassem. Os desvios de recursos públicos estariam continuando mesmo após a nomeação de interventor judicial na AMG. E paciente e outro investigado teriam tentado a destruição ou ocultação de provas, ao apagarem todos os registros de conversas do aplicativo whatsapp com o intuito de destruir evidências.”



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que, 



     “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 133.210/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/10/16; HC nº 137.365/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8/11/16, entre outros. 



    Por fim, quanto à alegação de não cabimento da apelação dirigida ao TRF3 que implicou o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, ressalto que, como se sabe, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto na origem. 



    Nesse sentido, anote-se:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)



    “’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC nº 142.201/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/12/17).



     



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente